Tribunal: CARF
Processo: 18470.725758/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725758/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.832 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FRUTÍCOLA RALED LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS NÃO ESCRITURADAS E NÃO
OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Caracteriza-se como omissão de receitas a constatação, pela autoridade fiscal,
de recebimento de valores, admitidamente oriundos de vendas efetuadas pela
pessoa jurídica e comprovadamente não escriturados nem oferecidos à
tributação.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
Uma vez não comprovada a impropriedade na determinação da data do fato
gerador pela autoridade fiscal para os valores objeto de tributação, há de se
manter o lançamento.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO.
DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Consoante art. 42, caput e §1o. da Lei no. 9.430, de 1996, caracteriza-se
omissão de receita ou de rendimento o valor creditado em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação ao qual o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem do recurso utilizado nessa operação.
Nesta hipótese, o valor das receitas ou dos rendimentos omitidos apurado
através de extratos bancários será considerado auferido ou recebido no mês do
crédito efetuado pela Instituição Financeira, excluídos os depósitos em cheque
cuja devolução restou comprovada.
REFLEXOS. PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO.
Em não tendo sido demonstrada que a omissão de receitas objeto de tributação
decorre da vendas de produtos constantes do rol estabelecido no artigo 28 da
Lei no. 10.865, de 2004, incabível a aplicação da alíquota zero ali prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725758/2011-44
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de nulidade por vício na imputação da data de ocorrência do fato gerador e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da infração de
depósitos bancários não comprovados os valores de cheques devolvidos constantes dos extratos
de e-fls. 217 a 307 e 308 a 342, correspondentes a cheques listados pelo Recorrente em planilhas
de e-fls. 1.861 a 1.873 e 2.178/2.179. Vencido o Conselheiro Relator, que negava provimento ao
Recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e seus reflexos (CSLL, PIS e COFINS), formalizado através de autos de infração de e-fls.
363 a 394, a partir das seguintes infrações imputadas ao sujeito passivo: a) Omissão de Receitas
da Atividade e b) Omissão de Receitas por depósitos bancários de origem não comprovada,
ambas para o ano-calendário de 2008.
2. Adota-se aqui como relatório, até o acórdão de impugnação, o seguinte excerto
do relatório da autoridade julgadora de 1a. instância, que resume perfeitamente o feito até aquele
estágio processual (grifos não presentes no original):
“ (...)
2. O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 350/362, em síntese, descreve:
2.1. Em nome do contribuinte foi programada fiscalização do IRPJ –operação 91231 –
Movimentação Financeira incompatível com a receita declarada, para o ano-
calendário de 2008, sendo apresentada DIPJ/2009, ano-calendário de 2008 Lucro
Presumido
Regime de apuração de receitas por competência
2.2. Intimada pelos Termos de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal, com
ciência em 27/12/2010 e 28/01/2011, a empresa apresentou livros comerciais, fiscais e
extratos bancários em seu nome, referente ao ano-calendário de 2008, dos Bancos:
BRADESCO – Agência 2507 – conta corrente n° 210315; REAL – Agência 0839 –
conta corrente n° 57475673; UNIBANCO – Agência 0515 – conta corrente 8212299
HSBC – Agência 1521 – conta corrente n° 0006780.
2.3. Os Livros Diário e Razão foram escriturados por partida mensal, totalizando os
lançamentos no final de cada mês, nos quais não foram escrituradas as contas
correntes bancárias:
Banco BRADESCO – Agência 2507 – conta corrente n° 210315; Banco REAL –
Agência 0839 – conta corrente n° 57475673; Banco HSBC – Agência 1521 – conta
corrente n° 0006780.
2.4. Com base nos livros e extratos das contas correntes bancárias, foram elaboradas
planilhas relacionando os valores com os históricos “LIQ COBRANÇA” – Banco
BRADESCO, e “CRÉDITO UNICOBRANÇA” – Banco UNIBANCO, e diversos
depósitos nas contas bancárias dos Bancos BRADESCO, e Banco Real, que foram
submetidas, através dos Termos de Intimação fiscal, com ciência em 28/02/2011,
13/04/2011, 13/05/2011 e 09/06/2011, para que fosse comprovada a origem dos
créditos (depósitos), e se os mesmos foram oferecidos a tributação dentro de sua
competência.
Auto de Infração – Omissão de Receitas da Atividade – Ano Calendário de 2008
2.5. Em resposta aos Termos de Intimação, a empresa comprovou que os depósitos
efetuados na conta corrente no UNIBANCO com o histórico “CRÉDITO
UNICOBRANÇA” foram devidamente escriturados nos livros comerciais e fiscais,
juntamente com as vendas a vista, através da conta 60041 6101010100 – “Receitas de
Vendas de Mercadorias” e oferecidos a tributação. Porém, deixou de escriturar como
receitas da atividade em seus livros comerciais e fiscais, os valores do Banco
BRADESCO – Ag. 2507 c/c 210315 que foram relacionados no Termo de
Constatação Fiscal, referentes a depósitos efetuados com o histórico “LIQ
COBRANÇA”. Intimada, deixou de apresentar documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, que comprovasse que os referidos depósitos foram
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

oferecidos a tributação, dentro de sua competência, razão pela qual foram tributados
pelo valor total, sem dedução dos valores já oferecidos – Enquadramento Legal: artigo
528 do RIR/99, Multa Agravada de 150%, inciso I e § 1°, da Lei 9430/96, com redação
dada pelo art. 14 da Lei 11488/2007. (grifei)
2.5.1. Os valores que deram origem a esta infração e o Resumo dos valores a tributar
encontram-se demonstrados no próprio termo de verificação fiscal fls. 351/358.
Auto de Infração – Omissão de Receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada – Ano Calendário de 2008
2.6. A empresa, devidamente intimada, deixou de comprovar com documentação
hábil e idônea, a origem dos depósitos bancários junto as instituições financeiras,
Banco Bradesco – Ag. 2507, c/c – 210315 e Banco Real – Ag. 0839 c/c 5745673,
totalizados no Termo de verificação fls. 358/361, referentes ao ano-calendário de
2008, e deixou, também, de comprovar se os mesmos foram oferecidos a tributação
dentro de sua competência – Enquadramento Legal: artigos 25 e 42 da Lei 9430/96,
artigo 528 do RIR/99 (grifei)
Da Impugnação
3. Inconformada, a Impugnante, que tomou ciência dos lançamentos em 25/07/2011, fls.
364, apresentou impugnação, fls. 2075/2103, em 23/08/2011, na qual, em síntese,
argumenta:
Da apuração da Omissão de receita da atividade – Item 01 do Auto de Infração
3.1. Neste tópico foram considerados como omissão de receita direta, os valores dos
depósitos cujo histórico apresenta “LIQ COBRANÇA” que tiveram a origem
comprovada, mas que não foram declarados.
3.2. Tendo sido comprovada a origem dos créditos, deve a autoridade fiscal, então,
submeter-se ao comando do § 2° do art. 42 da lei 9430/96 que determina que, sendo
conhecidas as origens dos créditos e no caso destes recursos não terem sido oferecidos
à tributação, o agente público deve prosseguir na auditoria, sem os benefícios da
presunção, para reunir provas necessárias para o lançamento conforme as normas
gerais de tributação aplicáveis à época em que forem auferidas ou recebidos os
rendimentos que à época determinava que a fiscalização deveria verificar a existência
de matéria tributável, quantifica-la e identificar quando efetivamente ocorreu o fato
gerador, sendo que as empresas que optaram pela tributação com base no regime de
competência, como é o caso da impugnante, a omissão de receita caracterizada por
notas fiscais de venda não registradas deveria ser tributada na data da emissão da nota
e não no momento em que foram recebidos os valores correspondentes, ou seja, na data
dos depósitos.
3.3. Caberia à fiscalização ampliar a investigação para fins de apurar eventual
omissão de receita direta e para isso bastaria examinar as notas fiscais colocadas a
sua disposição pela Impugnante ou intimar seus clientes a apresenta-las ou ainda fazer
uso das ferramentas ao seu dispor como, por exemplo, consulta aos sistemas internos
da SRFB.
3.4. A fiscalização tentou dar tratamento diferenciado para os depósitos com origem
comprovada e para aqueles que considerou como de origem não comprovada, de
acordo com o disposto no §2o do artigo 42 da lei 9430/96. Entretanto, quando da
apuração da suposta omissão de receita direta (infração I) acabou por ser confundir e,
ao invés de aprofundar-se na investigação obtendo acesso às notas fiscais para, se
fosse o caso, promover o lançamento corretamente, optou, de forma preguiçosa e
equivoca, por comparar os depósitos de origem comprovada, recebimento de vendas,
com a receita declarada e constituir um lançamento totalmente inconsistente. Acabou
tributando os depósitos cuja origem foi comprovada da mesma forma que tributou os
cuja origem não foi comprovada.
3.5. No momento em que a origem dos valores foi comprovada não cabe mais a
aplicação da presunção que permite a inversão do ônus da prova.
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

3.6. A fiscalização acabou por apurar a suposta omissão de receita partindo do
princípio equivocado de que a Impugnante utilizava o regime de caixa, pois confronta
os depósitos correspondentes aos recebimentos de seus clientes (créditos bancários liq
de cobrança) com a receita declarada, quando no caso em tela, o correto seria
confrontar as vendas efetivas com as declaradas já que a impugnante utiliza o regime
de competência na elaboração de sua escrituração.
3.7. O Auditor sequer teve o trabalho de examinar as notas fiscais colocadas pela
Impugnante à sua disposição ou ao menos se deu ao trabalho de intimar um cliente
sequer para efetuar uma amostragem em busca da verdade dos fatos. As notas fiscais
sempre estiveram à disposição da fiscalização, e tanto isto é verdade que algumas delas
foram consideradas pelo próprio auditor como relativas a vendas de 2007, sendo
excluídas da presente autuação.
3.8. Os valores depositados e objetos de tributação no presente tópico, na maioria das
vezes não representam o valor da nota, isto é, ou referem-se ao pagamento de parte de
uma nota ou até mesmo de mais de uma nota.
3.9. Em reforço às alegações, em anexo, relatório das boletas de pagamento (doc. 08).
3.10. O Auditor após atendimento prestado pelo Impugnante ao Termo de
Esclarecimento e intimação Fiscal de 23/11/2011, excluiu os valores referentes aos
recebimentos das vendas de 2007. Outros valores, pelas mesmas razões, deveriam
também ter sido excluídos. A Impugnante anexa planilha (doc. 3), demonstrando que as
vendas de um determinado trimestre foram tributadas indevidamente por ocasião de
seus recebimentos.
3.11. Devido ao grande volume de documentos os valores das planilhas representam
apenas alguns exemplos que têm como objetivo simplesmente demonstrar a ilegalidade
do lançamento. Entretanto tal situação ocorre ao longo de todo o ano-calendário.
3.12. O auto de infração deve ser considerado nulo.
Dos depósitos bancários sem comprovação da origem – Item 002 do Auto de Infração
3.13. A maior parte dos créditos referem-se a depósitos em cheques. Se os depósitos em
cheques ainda se encontram bloqueados (não disponíveis), nem em uma interpretação
extremamente fiscalística pode concluir que ocorreu a disponibilidade econômica e
conseqüentemente o fato gerador do imposto de renda.
3.14. Nota-se o deslocamento do fato gerador em diversos meses de depósitos em
cheques efetuados no final dos meses. Em 31/07/2008 e 31/10/2008 foram efetuados os
depósitos em cheque na conta 57475673, agência 0839, do banco real nos valores de
R$ 14.751,00 e R$10.129,00. Portanto, o crédito/disponibilidade referente aos referidos
depósitos somente ocorreram nos meses seguintes, ou seja, a disponibilidade
econômica e conseqüentemente a ocorrência do fato gerador efetivamente aconteceu
em agosto e novembro, respectivamente. Jamais a fiscalização poderia ter agido como
agiu, pois, no mínimo, à sua conveniência, deslocou ilegalmente, a ocorrência do fato
gerador. O simples lançamento dos valores no extrato bancário não caracteriza o
crédito a que se refere o §1o do art. 42 da Lei 9430/96.
3.15. Dessa forma, incorre o Fisco em outro erro substancial ao olvidar a legislação de
regência, transmudando, segundo a sua conveniência e oportunidade, a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em ofensa frontal à Lei
Complementar 5172/66, art. 142. A data de ocorrência do fato gerador e o período de
apuração podem afetar a determinação do montante do tributo, a fixação do prazo
decadencial, a eleição da legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora.
3.16. Não menos absurda é a consideração dos valores referentes aos TEDs e DEP CC
AUTOAT como depósitos sem comprovação da origem, uma vez que um simples exame
das notas fiscais colocadas a disposição da fiscalização se constataria que os valores
em questão, além dos depósitos em cheques, são decorrentes de vendas de mercadorias.
A fiscalização não só ignorou solenemente as notas fiscais colocadas a sua disposição
como também as informações prestadas pela Impugnante. Caberia à fiscalização
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

ampliar a investigação para fins de apurar eventual omissão de receita direta. A
presunção legal prevista no art. 42 da lei 9430/96 não pode ser aplicada
independentemente dos fatos constatados durante o procedimento fiscal.
3.17. O que ocorre na prática é que os agentes públicos, de um modo geral, amparam-
se nesta presunção leonina e optam pela acomodação, como de fato aconteceu no caso
vertente, ignorando por completo a determinação contida no §2° do art 42 da Lei
9430/96, e não se aprofundando nas investigações para reunir provas para o
lançamento sem o amparo da presunção. Na situação em tela os valores constantes dos
extratos bancários que fazem parte das importâncias submetidas à tributação referem-
se a recebimentos de vendas pretéritas com emissão de notas fiscais, conforme
claramente se constata através das notas fiscais, que sempre estiveram à disposição do
Fisco e que ora são anexadas. Em função da grande quantidade somente estamos
anexando as notas fiscais do mês de janeiro.
3.18. Propugna pelo cancelamento integral do lançamento, tendo em vista a aplicação
indevida da presunção legal prevista no art. 42 da Lei 9430/96.
Da Devolução dos cheques depositados
3.19. Na análise dos extratos bancários (banco Real e BRADESCO) constata-se a
existência de diversas devoluções de cheques depositados, fato que demonstra o
flagrante equívoco do Auditor ao apurar os supostos valores a tributar. O Fiscal não
atentou para as devoluções dos cheques depositados que deveriam ser subtraídos dos
valores a tributar, haja vista que o próprio histórico dos extratos demonstra, nada mais
são do que estornos dos valores depositados.
3.20. Para facilitar a formação da convicção dos srs. Julgadores, a impugnante
apresenta planilhas anexas, doc. 07, discriminando os valores das devoluções dos
cheques depositados. Se determinados cheques recebidos e depositados foram
devolvidos, nem uma interpretação extremamente fiscalista pode-se concluir que
ocorreu a disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador do imposto de
renda. Vasta jurisprudência administrativa consolida o entendimento.
3.21. Propugna pela exclusão da base tributável, dos valores que se referem aos
cheques depositados que foram devolvidos.
Da Não Consideração da Receita Tributável
3.22. Quando da apuração dos inconsistentes valores a tributar, tanto em relação à
infração 1- omissão de receita, quanto à 2 – presunção de omissão de receita –
depósitos de origem não comprovada, a fiscalização deixou de levar em consideração a
receita declarada pela impugnante. O entendimento do Auditor é contraditório, posto
que no Termo de esclarecimento e intimação fiscal de 07/04/2011 intima a impugnante
a esclarecer as diferenças entre créditos bancários e receita declarada, ou seja, admite
a receita declarada na apuração do valor a tributar, enquanto que no auto de infração
isso não ocorre.
3.23. Na ausência de elemento probatório da desvinculação entre a receita bruta
declarada e os valores depositados em conta corrente, tenham eles a sua origem
comprovada ou não, uma eventual omissão de receita somente poderá ser apurada
através da diferença entre o total dos depósitos e o montante da receita bruta
declarada mensalmente, sob pena de se tributar duas vezes o mesmo valor (tanto na
declaração de rendimentos, quanto no auto de infração). Neste sentido decisões de
nosso Tribunal Administrativo.
3.24. Face ao exposto, os valores das receitas declaradas devem ser subtraídos dos
montantes considerados pela fiscalização como receita apurada.
Da Tributação Reflexa do PIS e da COFINS
3.25. Caso a Fiscalização tivesse se aprofundado na investigação, ou pelo menos
examinado as notas fiscais que foram colocadas à sua disposição ou até mesmo a
atividade da Impugnante, os autos de infração de PIS e COFINS não existiriam.
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

3.26. Na análise das notas fiscais anexadas (doc. 6), constata-se que a totalidade das
vendas efetuadas pela Impugnante refere-se a venda de frutas, portanto com a alíquota
do PIS e da COFINS reduzida a zero, conforme art. 28, incisos I e III da Lei
10865/2004. Devido à grande quantidade de notas fiscais, anexou somente as relativas
ao mês de janeiro, doc. 6. Entretanto, as demais retratam a mesma situação e
encontram-se à disposição da autoridade julgadora, caso entenda necessário.
3.27. Logo, não incide o PIS e a COFINS sobre as vendas da Impugnante, não
podendo, dessa forma, os autos de infração das contribuições em questão prosperarem.
Da multa qualificada
3.28. Com fulcro no art 44, inciso II da Lei 9430/96, o fiscal aplicou, sobre a suposta
infração apontada no item 1, a multa qualificada de 150% entendendo ter ocorrido
evidente intuito de fraude, conforme definindo nos artigos 71 e 72 da Lei 4502, de
30/11/64. No entanto, não apresenta uma linha sequer para justificar a aplicação da
multa qualificada. O fiscal autuante em nenhum momento, faz alguma menção a
qualquer procedimento doloso por parte da Impugnante, limitando-se a relatar
procedimentos e supostas irregularidades tributárias.
3.29. O artigo 44, inciso II da Lei 9430/96 somente admite a aplicação da multa de
ofício qualificada no caso de evidente intuito de frade, nas hipóteses em que a fraude
esteja efetivamente caracterizada e seja irrefutável. A prática da infração imputada ao
sujeito passivo não pode depender ou estar condicionada a fatores subjetivos de mera
opinião do exator, mas ao contrário, deve obrigatoriamente, estar comprovada nos
autos o evidente intuito de fraudar, ou a própria fraude, o dolo ou a simulação contra o
Fisco. Transcreve decisões administrativas e a súmula 14 do 1° Conselho de
Contribuintes. Propugna pelo cancelamento da qualificação de multa aplicada.
3.30. Requer que seja provida a impugnação, anulando-se integralmente o lançamento,
protestando por todos os meios de prova admitidos.
(...)”
3. A partir da análise da impugnação supra resumida, foi prolatado, em
25/04/2013, o Acórdão DRJ/RJ1 no. 12-55.396, de e-fls. 2.113 a 2.131, onde se julgou
parcialmente procedente a referida impugnação, mantendo-se os valores lançados, mas
reduzindo-se a multa qualificada ao percentual de 75%. A decisão de 1a. instância encontra-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2008
OMISSÃO DE RECEITAS. VENDAS NÃO ESCRITURADAS E NÃO
OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. CABIMENTO.
Procede o lançamento de omissão de receita apurada através dos extratos
bancários, cujos depósitos a empresa identifica como oriundos de vendas, e a
fiscalização constata que não foram escriturados e nem encontram-se dentre os
valores oferecidos à tributação.
REGIME DE COMPETÊNCIA
No caso de omissão de receita não escriturada cabe a empresa identificar
através de documentação hábil e idônea que o Auditor ao apurar a infração
não respeitou o regime de competência.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento o valor creditado em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação ao qual o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem do recurso utilizado nessa operação.
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento tributário por presunção legal, o ônus da prova
inverte-se e passa ao contribuinte fiscalizado a responsabilidade por
descaracterizar o ilícito tributário.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
DATA
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
O Valor das receitas ou dos rendimentos omitidos apurado através de extratos
bancários será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado
pela Instituição Financeira.
MULTA
QUALIFICADA.
NECESSIDADE
DE.
MOTIVAÇÃO
DA
APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada do percentual de 150% para 75%,
quando o Auditor não evidencia ações do contribuinte caracterizadas como
evidente intuito de fraude de acordo com a legislação vigente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Contribuição para o PIS/PASEP
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS
ALÍQUOTA ZERO
Não havendo por parte do contribuinte, através de documentação hábil, a
identificação das mercadorias vendidas e havendo apuração de omissão de
receitas por presunção, impossível estabelecer a aplicação da alíquota zero
prevista no artigo 28 da Lei 10865/2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/09/2014 (cf. e-fls. 2.144 e
2.150/2151), a contribuinte apresentou, em 17/10/2014 (cf. e-fl. 2.185), Recurso Voluntário de e-
fls. 2.153 a 2.177, onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Insurge-se contra a decisão de 1a. instância, argumentando que as alegações ali
constantes partem de má interpretação da peça impugnatória ou de conjecturas indevidas,
passando a discorrer em detalhes sobre tais alegações contestando-as;
b) Quanto à infração de omissão de receitas da atividade (que o recorrente
denomina de “omissão de receitas direta”), ressalta que a obrigação de identificação de efetiva
ocorrência do fato gerador e de sua data é inerente às atribuições do auditor fiscal e que não
existe nenhum dispositivo legal que autorize a fiscalização, em caso de insucesso na obtenção da
identificação da data efetiva de ocorrência do fato gerador, atribuir como data de ocorrência do
fato gerador o mês dos recebimentos das vendas (dos créditos bancários), principalmente tendo
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

em vista o fato de a Recorrente utilizar o regime de competência (fato reconhecido pelo Fisco e
pela autoridade julgadora);
c) Entende que, no caso em tela, mais especificamente no que diz respeito à
infração de omissão de receitas direta, tal atribuição, realizada pela autoridade fiscal, é indevida,
questionando em que dispositivo legal o Fisco se baseou para eleger as datas dos recebimentos
das vendas (dos depósitos) como as de ocorrência dos supostos fatos geradores e ressaltando o
caráter vinculado da atividade de lançamento;
d) Alega que, quanto à documentação comprobatória anexada aos autos, embora a
planilha anexada em sede de impugnação (doc. 03, de e-fls. 470 e ss.), não apresentasse o valor
das notas fiscais e nem a soma das mesmas demonstrando a coincidência com os valores dos
depósitos, a realização de tal soma das mencionadas notas serviria para constatar que o total,
efetivamente, coincide com o valor dos depósitos. Alega que entendeu não ser necessário
explicitar tal soma, uma vez que estava anexando as próprias notas fiscais, reiterando que o
somatório dos valores das notas em questão irá corresponder exatamente ao valor dos depósitos;
e) Argui que mesmo que indicasse na nota a natureza da operação como “à vista”,
o recebimento não seria no mesmo dia, e se indicasse “a prazo” não saberíamos especificamente
quando seria a data do recebimento. Além disso, os recebimentos podem não acontecer no dia
exato do vencimento. Portanto, essa indicação "exigida" pela autoridade julgadora não serve
absolutamente para nada, nem a favor ou contra a Recorrente. Entende que se tratam de
exigências completamente sem propósito;
f) Explicita que a recorrente não trabalha com faturas ou duplicatas, portanto não
poderia apresentar elementos que não possui. Como já mencionado, na maioria dos casos, opera
emitindo boletos para pagamento das notas fiscais que são quitadas através de créditos bancários.
Dessa forma, o elo mencionado pela autoridade julgadora nada mais é do que o valor das notas
fiscais coincidindo com o depósito. Ressalta, uma vez mais, que seria impossível "agrupar"
diversas notas coincidindo, inclusive em centavos, com o valor do depósito, com objetivo de
ludibriar o Fisco;
g) Esclarece, ainda, que a data do vencimento da operação, também não tem a
relevância a ela imposta por diversas vezes na decisão recorrida. É sabido que na maioria das
vezes os recebimentos não ocorrem exatamente no dia do vencimento e, sendo assim, também
não tem serventia nem para o Fisco nem para a Recorrente, pois tal informação não pode servir
como justificativa para manter ou cancelar o lançamento. Entende que o valor de cada depósito
ser exatamente igual à soma das notas fiscais discriminadas pela Recorrente é prova efetiva de
que se está a tratar efetivamente do recebimento das mesmas;
h) Quanto ao relatório de boletas (doc. 08, de e-fls. 1874 e ss.), rechaça a
argumentação da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de que não estaria em papel
timbrado do Banco, apresentando-se, ainda, desacompanhado de qualquer outro documento que
pudesse comprovar sua procedência. Afirma que tal relatório faz parte de seus controles internos
e foi anexado à impugnação como reforço a suas alegações. Reitera que o fato gerador não se
deu na data do depósito bancário, para a infração de omissão de receitas diretas;
i) A seguir, rejeita a inconsistência levantada pela autoridade julgadora a quo, ao
comparar o referido relatório de boletas com as notas fiscais anexadas aos autos, destinadas a
comprovar valores objeto de cobrança em 08/01/2008 e 09/01/2008. Ressalta que as
inconsistências ali levantadas poderiam ser esclarecidas através: i.1) Da anexação do relatório de
boletas de novembro de 2007 e i.2) Do fato de que, na maioria das vezes, o somatório das notas
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

que constam do relatório de boletos, com vencimento em um determinado dia, não vai coincidir
com o valor do depósito daquele dia, uma vez que as datas de vencimento nele indicadas não são
garantias de recebimento nessas datas, mas sim meramente indicação do prazo final em que cada
cliente deveria proceder ao pagamento;
j) Resume sua argumentação quanto ao item da seguinte forma: “o lançamento em
questão foi efetuado equivocadamente na data do recebimento e não da venda como deveria ter
sido, se fosse o caso. Desta forma, acabou por deslocar, indevidamente, a data de ocorrência do
fato gerador”.
k) Ressalta, ainda a propósito, que que as planilhas demonstrando que as vendas
de um determinado trimestre foram tributadas, indevidamente, por ocasião de seus recebimentos
em trimestres posteriores representam apenas alguns exemplos que têm como objetivo
simplesmente demonstrar a ilegalidade do lançamento, mas que tal situação ocorre em todo o
ano-calendário;
l) Assim, a partir do deslocamento ilegal de supostos fatos geradores, entende que
o auto de infração em questão está de todo contaminado, devendo ser considerado,
indubitavelmente, totalmente improcedente, ressaltando, em relação a recebimentos de vendas
ocorridas em 2007, que o próprio Fisco, no curso da ação fiscal, excluiu determinados valores da
base tributária do ano calendário de 2008, concordando plenamente com a Recorrente;
m) Quanto à infração de depósitos bancários sem comprovação de origem,
argumenta que o simples lançamento dos valores no extrato bancário não caracteriza o crédito a
que se refere o § 1o. do art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, que só ocorreria quando o valor se
tornasse disponível. Daí, entende que considerar como ocorrido o fato gerador do imposto de
renda quando realizado o simples lançamento no extrato bancário, antes de efetivamente se
tornar disponível e, consequentemente, caracterizar o crédito ao contribuinte, certamente torna o
lançamento totalmente inconsistente, reproduzindo na peça recursal trecho de sua impugnação
onde se concentra em argumentar que os depósitos em cheques não representariam
disponibilidade econômica, daí tendo ocorrido erro substancial na determinação da data de
ocorrência do fato gerador também quanto a esta segunda infração, o que levaria à necessidade
de cancelamento integral do lançamento, com base em precedente oriundo do então 1o. Conselho
de Contribuintes que transcreve;
n) Quanto aos lançamentos decorrentes das rubricas TEDs e DEP CC
AUTOAT constantes de seus extratos, alega que, durante a ação fiscal, a Recorrente apresentou
livros, extratos, notas fiscais, planilhas demonstrativas, esclarecimentos e etc., entendendo que
caberia, sim, à Fiscalização ampliar a investigação para fins de apurar eventual omissão de
receita direta. Entende que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei n°. 9.430, de 1996, não
pode ser aplicada independentemente dos fatos constatados durante o procedimento fiscal,
reiterando, quanto à objeção do recorrido à aceitação dos relatórios de e-fls. 971 a 980, relativos
às TEDs ocorridas nos dias 11/01/2008, 18/01/2008 e 25/01/2008, a irrelevância das datas de
vencimento ali constantes.
o) Quanto aos depósitos em cheque devolvidos, alega que a não-coincidência
entre os cheques devolvidos e depositados se baseia no fato de que os valores creditados a título
de depósitos em cheque representam, na grande maioria das vezes, vários cheques de vários
clientes. Portanto, se somente alguns desses cheques forem devolvidos, obviamente não haverá
coincidência com o valor total dos depósitos. Defende que os valores em questão, que jamais
poderiam ter sido objeto de tributação, estão discriminados em planilha constante às fls. 1861 a
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

1873 (Conta do banco Bradesco), complementada por planilha anexada ao presente Recurso
referente ao Banco Real. (e-fls. 2.178/2.179);
p) Quanto à não consideração da receita declarada, alega que as receitas
declaradas pela Recorrente estão embutidas nos inconsistentes valores apurados pelo Fisco e
devem ser efetivamente expurgadas. Argumenta que a Recorrente registrava todas suas vendas a
vista diretamente a débito da conta Caixa - que funcionava como uma conta transitória -
independente de receber através de bancos. Pode se observar que o mesmo ocorre com as vendas
recebidas através do UNIBANCO, banco este que consta nos registros contábeis. Deste modo, se
examinarmos a vasta documentação anexada ao processo, constataremos que os valores
contabilizados a débito da conta caixa que tiveram como contrapartida a conta de receita se
referem na verdade a recebimentos através dos bancos (boletas) e foram objetos do presente
lançamento. Portanto, não há a menor sombra de dúvida de que estão sendo tributados em
duplicidade;
q) Por fim, quanto à tributação reflexa do PIS e da COFINS, cita que o CNAE
da Recorrente é de Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e
Legumes frescos e, assim, seu objeto de comércio encontra-se, sim, perfeitamente compreendido
entre os produtos do inciso III do artigo 28 da Lei no. 10.865, de 2004;
r) Rejeita que se possa argumentar que o objetivo de comércio da Recorrente não
se limita aos produtos do inciso III do artigo 28 da Lei no. 10.865, de 2004, ou seja, entende que
o fato de a atividade da Recorrente permitir a venda de outros tipos de produtos jamais pode
servir de argumentação para a manutenção do lançamento;
s) Ressalta, veementemente, que não cabe a ela provar que a suposta omissão de
receita é decorrente de vendas de frutas. Na verdade, caberia ao Fisco provar que a receita
supostamente omitida não foi decorrente de venda de frutas mas, sim, de outros produtos que não
os indicados no inciso III do artigo 28 da Lei no. 10.865, de 2004. Relembra que a tributação
reflexa em questão não está amparada em nenhuma presunção legal na qual se inverte o ônus da
prova e, sendo assim, a prova cabe a quem alega, no caso ao Fisco.
t) Ou seja, sustenta que toda e qualquer receita da Recorrente é proveniente de
produtos indicados no inciso III do artigo 28 da Lei no. 10.865, de 2004, mais especificamente
frutas, e, sendo assim, jamais poderia haver lançamento reflexo relativo às contribuições para o
PIS e COFINS, ressaltando que todas, repita-se, todas as notas fiscais emitidas pela Recorrente
referem-se a vendas de frutas, conforme se constata através das mesmas anexadas ao processo.
u) Alega que mesmo que restasse alguma dúvida quanto a que tipo de produto se
referem as vendas efetuadas pela Recorrente, ou seja, se eram decorrentes de vendas de outros
produtos não alcançadas pelo inciso III do artigo 28 da Lei no. 10.865, de 2004, deveria de
pronto, seguir o comando do art. 112 do CTN. Assim, propugna a Recorrente pelo cancelamento
integral dos lançamentos reflexos relativos às contribuições para o PIS e para a COFINS.
v) Desta forma, requer que seja dado provimento ao presente Recurso para que
seja reformada a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no que
concerne à parcela do lançamento julgada procedente.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 18/09/2014 (cf. e-fls. 2.144 e
2.150/2151), a contribuinte apresentou, em 17/10/2014 (cf. e-fl. 2.185), Recurso Voluntário de e-
fls. 2.153 a 2.177. Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
7. Resume-se a seguir, de forma a permitir a este Colegiado um exame detalhado
do litígio, os elementos de prova de interesse carreados aos autos pela Recorrente em sede de
impugnação (ressaltando-se não tendo havido nenhum elemento probatório adicional
colacionado em sede recursal), a saber:
7.1) Planilha de e-fl. 470 (Doc. 03 da impugnação), onde constam dois valores
objeto de tributação como omissão de receitas da atividade (infração 001 do AI) para as datas de
30/04/2008 e 11/07/2008, naquela planilha vinculados (pela impugnante/recorrente) a notas
fiscais emitidas no trimestre imediatamente anterior, denominada pelo contribuinte de “Vendas
de um Trimestre Recebidas em Trimestre Posterior”. Anexou-se a tal planilha, conforme e-fls.
471 a 497, as Notas Fiscais ali mencionadas.
7.2) Planilha de e-fls. 498 a 507 (Doc. 04 da impugnação), denominada pelo
contribuinte de “Vendas de 2007 recebidas em 2008”, onde constam 18 valores, também objeto
de tributação como omissão de receitas da atividade (infração 001 do AI) para o mês de 01/2008,
ali vinculados pelo sujeito passivo a notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2007. Anexou-se
a tal planilha, em e-fls. 508 a 970 e 2.063 a 2.072 as Notas Fiscais ali mencionadas e, a seguir,
conforme e-fls. 971 a 980, novas planilhas (relatórios), onde se buscou demonstrar a origem dos
valores recebidos através de Transferência Eletrônica Disponível em 11/01/2008, 18/01/2008 e
25/01/2008.
7.3) Totalidade das Notas Fiscais emitidas pela autuada para o mês de Janeiro de
2008, anexadas às e-fls. 981 a 1.860.
7.4) Planilha de e-fls. 1.861 a 1.873, onde se relacionam os cheques devolvidos
constantes do extrato da conta-corrente do Banco Bradesco Ag. 2507 – C/C no. 21031-5, objeto
de análise e tributação de valores a partir da constatação de depósitos não devidamente
comprovados (infração 002 do AI).
7.5) Relatório interno de emissão de boletas, de e-fls. 1.874 a 2.062, onde são
listadas boletas emitidas no período de 01/12/2007 a 31/12/2008, contendo, para cada boleta ali
constante: Código da Nota Fiscal vinculada, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor da
Boleta e Nome do Banco.
A partir de tais elementos de prova, analisa-se a argumentação da Recorrente.

Quanto à infração de omissão de receitas da atividade (que a Recorrente
denomina de “omissão de recitas direta”)
8. A fim de que pudesse prosperar a alegação de vício na imputação da data de
ocorrência do fato gerador do lançamento para os valores objeto de tributação quanto a esta
infração, necessária seria a anexação da totalidade das notas fiscais e boletas ou outros títulos de
cobrança vinculados aos créditos constantes dos extratos sob a rubrica LIQ DE COBRANÇA
(fossem estas/estes emitidas(os) nos períodos de apuração anteriores ou naqueles objeto de
tributação de ofício), acompanhada de demonstrativo exaustivo, de iniciativa da recorrente, onde
se estabelecesse a plena correspondência entre a referida totalidade das notas fiscais e boletas
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

relevantes e os créditos objetos de tributação individualmente considerados, para todos os
períodos objeto de lançamento (uma vez que se alega que todos os períodos objeto de
lançamento estariam maculados por tal vício).
9. Insuficiente, destarte, para tal demonstração de vício: a) tanto a argumentação
lógico-comercial da autuada de recebimento futuro posterior à emissão da nota fiscal e, por
vezes, posterior à data de vencimento, também por vezes permeada por adjetivos valorativos
relacionados ao posicionamento adotado pelo julgador de 1a. instância, adjetivos estes de
nenhuma utilidade para o fim de convencimento deste Colegiado, tais como denominar o julgado
recorrido de “cômico” ou “absurdo”, bem como b) Um conjunto parcial de notas fiscais emitida
em período diverso do crédito, cujo total coincide com parte dos créditos objeto de tributação.
10. Quanto a esta última evidência, noto que caso se acedesse à tese de
coincidência de valores lançados em determinado período com o somatório dos valores de um
conjunto de notas fiscais emitidas em período anterior como evidência suficiente para fins de
caracterização de erro na imputação da data de ocorrência do fato gerador, bastaria ao sujeito
passivo reunir um conjunto de notas pretérito, que totalizassem valores lançados em períodos de
apuração futuros, para que se concluísse pela improcedência de determinado lançamento de
omissão de receitas, hipótese que rechaço.
11. Mais especificamente, atendo-se aos elementos de prova carreados aos autos,
quanto à referida alegação de erro na determinação do fato gerador quanto a infração 001 do AI
(omissão de receitas da atividade), o que se tem é:
a) Consoante e-fls. 470 a 970 e 2063 a 2072, um conjunto de cópias de notas
fiscais emitidas em meses pretéritos a alguns dos créditos objeto de lançamento com o histórico
de Liquidação de Cobrança e que, assim, correspondem tão somente a parcela do crédito
lançado, a saber, aos créditos com histórico de liquidação de cobrança ocorridos durante todo o
mês de 01/2008 e nas datas de 30/04/2008 e 11/07/2008, e objeto de tributação (como omissão
de receita da atividade) nestas datas de recebimento, ou seja, em mês diverso da emissão das
notas fiscais que alegadamente estariam a vinculadas a tais créditos.
b) Acompanham este conjunto limitado de cópias de Notas Fiscais: b.1) Relatório
interno (planilha) onde se busca justificar os valores recebidos em 11/01/2008, 18/01/2008 e
25/01/2008 (e-fls. 971 a 980); b.2) Outro conjunto de cópia de notas fiscais, agora abrangendo a
totalidade das notas fiscais emitidas relativas tão somente ao mês de 01/2008 (e-fls. 981 a 1.860);
b.3) Relatório interno (sob a forma de planilha) de boletas emitidas entre 01/12/2007 e
31/12/2008 (e-fls. 1.874 a 2.062), com vencimento em meses futuros diversos (não havendo sido
anexadas as boletas em si), note-se, não contemplando tal relatório a totalidade dos valores
tributados, como inclusive admitido pela autuada ao afirmar não ter anexado o relatório de
boletas emitidas em 11/2007, que justificaria inconsistências apontadas pela autoridade julgadora
a quo, para a justificativa de valores objeto de lançamento em 01/2008.
12. A propósito, no entender deste relator, tais limitados elementos de prova
trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar que os fatos geradores objeto de lançamento
teriam ocorrido em data diversa daquela assumida quando do lançamento de ofício, como quer
fazer crer a Recorrente.
13. A propósito, mandatório, na forma do disposto no art. 264 do RIR/99,
independentemente da conta objeto de tributação na infração 001 em questão (Banco Bradesco,
Agência 2507, c/c no. 21031-5) não ter sido regularmente escriturada, que a Recorrente tivesse
mantido em ordem toda a documentação e papéis relacionados aos créditos aqui litigados e
Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

objeto de tributação como omissão de receita da atividade, o que não se evidencia ter ocorrido,
dada sua contumaz negativa em produzir demonstração detalhada, abrangendo individualmente
cada crédito recebido, oriundo de suas vendas e objeto de lançamento, demonstração esta
necessariamente acompanhada de toda a documentação hábil e idônea a suportá-la (leia-se notas
fiscais e correspondentes boletas ou outros títulos ou avisos de cobrança vinculados ao
recebimento), tudo em boa ordem, conforme legalmente disposto.
14. Reitero que, no entender deste relator, a esta altura, somente tal demonstração
(repita-se, individual, para crédito lançado e acompanhada de cópias da totalidade das notas
fiscais, emitidas em períodos pretéritos e das respectivas boletas ou outros títulos de cobrança
vinculados aos recebimentos constantes do extrato, tudo devidamente correlacionado, em boa
ordem), seria capaz de convalidar a argumentação de erro na data de ocorrência do fato gerador
pela autoridade autuante, em especial ao considerar que o contribuinte quedou inerte quanto à tal
demonstração mesmo quando da ação fiscal, ainda que repetidamente ali intimado a se
manifestar inclusive quanto às datas apuradas de fatos geradores ocorridos à luz do regime de
competência, conforme muito bem pontuado pela autoridade julgadora de 1a. instância, verbis:
“(...)
9. Analisando os autos constata-se, que o Auditor quanto a esta infração, adotou os
seguintes procedimentos.
• Fls. 26, Termo de esclarecimento e Intimação Fiscal, de 23/02/2011, entregue à
Impugnante em 28/02/2011, AR de fls 48, o Auditor, além de intimar a empresa a
esclarecer, por escrito, se os valores lançados a crédito (depósitos) com os históricos
“Liq Cobrança” – Banco Bradesco e “Crédito Unicobrança” – Banco Unibanco são
oriundos das cobranças de vendas efetuadas pela atividade da empresa e, caso os valores
referentes a Liq, de cobrança e Crédito Unicobrança, sejam oriundos das vendas da
atividade da empresa, e uma vez que esta optou pelo regime de competência para apurar
suas receitas, apresentar documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e
valores (notas fiscais, faturas, etc) que comprovem que parte ou total dos valores
não são oriundos das vendas do ano-calendário de 2008 e se os mesmos foram
oferecidos a tributação. Para tanto elaborou planilha detalhada com os valores que
foram depositados nas contas bancárias, identificados por data e valor, fls. 27/35.(grifei)
• Fls. 50, Termo de esclarecimento e Intimação Fiscal de 07/04/2011, entregue à
Impugnante em 13/04/2011, AR de fls 73, afirmando que em resposta ao Termo de
Esclarecimento e intimação, com ciência em 28/02/2011, a empresa esclareceu por
escrito, que os valores constantes no referido Termo, com históricos “liquidação de
cobrança” e Crédito Uniconta” referem-se a recebimentos de vendas PRETÉRITAS da
empresa, e apresentou algumas notas fiscais de vendas referentes ao ano-calendário
de 2007, cujos valores foram pagos em 2008, juntando aos autos tal esclarecimento,
fls 87. Afirma ainda, que após excluir os valores referentes aos recebimentos de
vendas de 2007, foram elaboradas novas planilhas, fls. 50/60, totalizando
mensalmente os valores referentes aos recebimentos das vendas de 2008. Após
elaborar as planilhas, o Auditor afirma que feito o cruzamento entre os valores mensais
referentes aos recebimentos de vendas com histórico de “liq cobrança” e “crédito
Uniconta”, com os valores lançados na DIPJ – Lucro Presumido e os valores
escriturados nos Livros Diário e Razão, conta 60041 (receita de vendas de
mercadorias), foram encontradas diferenças de receita de vendas de mercadorias não
declaradas, e demonstradas na planilha que elaborou abaixo, fls. 61. Segue, afirmando,
que pelo acima exposto, e tendo em vista que a empresa apresentou Lucro Presumido,
com regime de apuração de receitas por competência, submete à análise do
contribuinte as diferenças apuradas, para sua conferência e correção (ou
complementação) de valores ou datas, sempre comprovada através de documentação
hábil e idônea. (grifei)
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

10. Pelo descrito acima, nota-se que o Auditor investigou e adotou procedimentos para
identificar quando efetivamente ocorreu o fato gerador, uma vez que apresentou os
valores extraídos dos extratos bancários com histórico de “liq de cobrança”, que a
empresa, em resposta à intimação anterior, confessou que eram provenientes de
recebimentos de vendas, para que a mesma conferisse e apontasse àqueles que
deveriam ser corrigidos ou que a data não correspondia à efetiva venda, tudo com
documentação hábil e idônea para comprovação.
11. Não obtendo a comprovação solicitada, o Auditor lançou os valores como receitas
omitidas na data do depósito bancário. (...)
(...)”
15. Assim, diante do exposto, voto por afastar a alegação de erro na ocorrência do
fato gerador quanto à infração de omissão de receitas da atividade (denominada pela autuada de
“omissão direta”), infração 001 do AI e, destarte, por negar provimento ao recurso voluntário
quanto à matéria.
Quanto à infração de depósitos bancários sem comprovação de origem e quanto aos valores
de cheques devolvidos
16. Quanto à infração de depósitos bancários sem comprovação de origem,
incialmente, no que diz respeito à alegação da autuada referente à interpretação do disposto no
art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, também não lhe assiste razão. Consoante §1o. do citado art. 42,
cabível a tributação na data de depósito do cheque, assim considerada como data de
disponibilização para fins de fato gerador do IRPJ quando da utilização da referida presunção
legal.
17. O que ocorre é que, uma vez ocorrendo a posterior devolução de cheque
eventualmente depositado, desde que devidamente comprovada, torna-se incabível a utilização
da presunção legal contida no dispositivo quanto ao valor do referido cheque, sempre que, repita-
se, devidamente comprovado o estorno do crédito.
18. Ainda quanto aos alegados valores de cheques devolvidos no presente caso,
também entendo, em linha com a decisão guerreada, como incabível a exclusão de valores
pleiteada, por insuficiência de comprovação da devolução alegada, uma vez que não se consegue
estabelecer correspondência entre os valores dos cheques depositados e devolvidos, na forma de
extratos de e-fls. 217 a 307 e 308 a 342, consoante apontado de forma escorreita pela autoridade
julgadora de 1a. instância.
19. Quanto à justificativa trazida pela recorrente para tal não coincidência entre
tais valores (de créditos de depósitos de cheque e valores de cheque alegadamente devolvidos no
extrato), sua comprovação limita-se a simples planilhas (e-fls. 1.861 a 1.873 e 2.178/2.179). Não
foram anexadas cópias dos cheques depositados e alegadamente devolvidos, que poderiam fazer
prova a favor da alegação da recorrente de que se tratariam as devoluções listadas de parcelas
individuais dos valores depositados em cheque (supostamente “em conjunto” no extrato),
recapitulando-se aqui ainda, que, nesta seara, o ônus da prova de comprovação quanto aos
créditos objeto de tributação passa a ser da contribuinte, consoante caput do já mencionado art.
42.
20. Assim, não há como se afastar a óbice perfeitamente levantada pela autoridade
julgadora de 1a. instância, de inexistência de correlação devidamente comprovada entre os
valores de cheque alegadamente devolvidos que se pleiteia serem excluídos e os depósitos em
cheque constantes de extratos de e-fls. 217 a 307 e 308 a 342, de forma a suportar o pleito da
recorrente.
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

21. Assim, também voto por negar provimento ao Recurso Voluntário quanto a
ambos os temas: a) Impropriedade na data utilizada para lançamento, no caso de depósitos de
cheque de origem não comprovada e b) Necessidade de exclusão de valores de cheques
devolvidos.
Quanto à demonstração de origem dos créditos tributados como depósitos de
origem não comprovada e constantes dos referidos extratos sob as rubricas TED e DEP CC
AUTOAT
22. Quanto ao tema, entendo que a argumentação de que teria demonstrado a
origem dos recursos, a fim de afastar a tributação por presunção, requereria a mesma
demonstração individualizada já citada quando da tentativa da autuada de vinculação das notas
fiscais apresentadas aos créditos lançados no bojo da infração de omissão de receitas da
atividade (ou “omissão de receitas direta”, conforme terminologia adotada pela contribuinte), a
saber, demonstração individual por crédito, acompanhada de documentação idônea e hábil a
correlacionar as notas fiscais, comprovadamente apresentadas em sua totalidade, aos depósitos
que se alega terem se originado de vendas de frutícolas (aqui inclusas as boletas ou títulos/avisos
de cobrança que originaram os recebimentos), o que não foi produzido pela autuada, ainda que,
reitere-se, intimada desde o curso da ação fiscal.
23. A mera apresentação de notas fiscais que totalizam o valor dos créditos objeto
de tributação, ainda que acompanhada de relatórios internos, sem elementos outros que permitam
vincular individualmente os créditos objeto de tributação (aqui incluso seu recebimento, com
coincidência de datas e valores) às referidas notas fiscais não atendem, no entender deste relator,
à comprovação de ônus do contribuinte, estabelecida pelo caput do art. 42 da Lei no. 9.430, de
1996.
Quanto à não consideração da receita declarada
24. Quanto à matéria, os registros contábeis (legalmente obrigatórios) vinculados
à conta corrente mantida junto ao Banco Unibanco regularmente escriturada sustentam de forma
plena o posicionamento da autoridade julgadora de 1a. instância, no sentido de inexistir receita
tributada a ser deduzida do lançamento quanto às contas não declaradas objeto de lançamento,
em qualquer das duas infrações (que se limitam às contas mantidas no Banco Real e no Banco
Bradesco), consoante item 35 do Acórdão de Impugnação de e-fls. 2.129/2.130:
“(...)
35. Para constatar que do presente lançamento não devem ser abatidas as receitas
declaradas pela Impugnante, efetivei comparação vendas registradas na contabilidade da
Interessada, conta 60041 6101010100, fls. 207 e a DIPJ, fls. 05/08, e constatei que o
valor desta conta contábil bate com o valor da DIPJ, conforme demonstrado abaixo:
(...)
35.1. Analisado esta conta contábil (600041), fls. 207, constatei que os lançamentos
efetivados na mesma possuem como contrapartida as constas:
100032- Caixa
100352 - Clientes
35.2. Examinando as conta 100352– Clientes, fls. 164/165 encontrei como contrapartida
as contas 10002– Caixa, 100121– Unibanco e 102752– Caixa Econômica.
35.3. Deste modo, resta comprovado que os valores lançados com base nas contas
bancárias Banco BRADESCO e Banco Real NÃO encontram-se dentre os valores que
foram oferecidos à tributação. Logo, não há qualquer alteração a ser feita no
lançamento.
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

25. A recorrente limita-se a argumentar teoricamente, sem qualquer demonstração
da efetiva duplicidade alegada, causando, ainda, estranheza a este Relator a argumentação de
existência de registro contábil “transitório” a débito da conta caixa (sem que houvesse qualquer
recebimento), oriundo de vendas posteriormente recebidas através de contas-correntes bancárias
não escrituradas, em completa dissonância com o funcionamento contábil correto da referida
conta.
26. Assim, também voto por negar provimento ao Recurso Voluntário nesta
matéria.
Quanto à tributação reflexa do PIS e da COFINS
27. Também nesta seara, em linha com nenhum reparo a se fazer à conclusão da
autoridade julgadora de 1a. instância.
28. Explica-se. Inexistindo demonstração individualizada, crédito a crédito objeto
de lançamento e devidamente suportada por documentação hábil e idônea, a corroborar a
argumentação de que se tratavam os valores omitidos objeto de tributação e transitados em
contas não registradas na escrituração da autuada de recursos oriundos de vendas de frutas,
(sujeitos a alíquota zero, na forma do inciso III do art. 28 da Lei no. 10.865, de 2004), escorreita
a tributação reflexa realizada a título de PIS e COFINS.
29. O insucesso da recorrente em correlacionar (através de demonstrativo
individualizado suportado por documentação hábil e idônea, tudo em boa ordem) os
recebimentos omitidos objeto de tributação às notas fiscais e demais elementos colacionados
anexadas aos autos traz como consequência a impossibilidade de se corroborar a alegação de que
se tratam os valores omitidos lançados de vendas de produtos sujeitos à alíquota zero de
PIS/COFINS.
30. Conclusivamente quanto à matéria, a omissão de receitas em litígio encontra-
se, no entender deste Relator, suficientemente demonstrada, em sua totalidade, pela autoridade
autuante, não havendo elementos nos autos suficientes a suportar a alegação que se trataria, tal
omissão, de valores de vendas de produtos sujeitos à incidência de PIS/COFINS à alíquota zero.
31. Assim, também nego provimento ao recurso quanto ao tema.
32. Conclusivamente, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário de iniciativa do sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior
Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite – Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, que negava provimento ao recurso do
contribuinte, este Colegiado, por maioria, decidiu acatar o pedido da Recorrente tão somente
para excluir da base de cálculo dos tributos os valores correspondentes aos cheques devolvidos
constantes dos extratos de e-fls. 217 a 307 e 308 a 342, correspondentes a cheques listados pelo
Recorrente em planilhas de e-fls. 1.861 a 1.873 e 2.178/2.179.
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.832 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.725758/2011-44

Isto porque, a autoridade fiscal ao analisar as 4 contas bancárias do contribuinte,
constatou que a receita da atividade informada na DIPJ, correspondia à movimentação financeira
da conta do Unibanco, e os depósitos da conta referentes a outros bancos (Bradesco, Real e
HSBC), foi considerada receita omitida com fundamento no art. 42 da Lei n. 9430/96.
Esses depósitos, considerados de origem não comprovada, foram efetuados de
forma global, sem identificar cheque a cheque. Todavia a devolução dos cheques consta do
extrato de forma individualizada. Logo, esses cheques devolvidos, que correspondem às contas
mantidas no Bradesco, Real e HSBC, só podem corresponder àqueles depósitos que foram objeto
de autuação por presunção, salvo um ou outro cheque que, ainda que referente a essas contas,
pudesse ter sido objeto de depósito no ano-calendário anterior.
Considerando que o lançamento de omissão de receita por depósito de origem não
comprovada se deu por presunção, precisaria haver uma certeza ao menos em relação ao
depósito e à compensação desses cheques, e a devolução dos cheques informada pela Recorrente
retira essa certeza. Há de se considerar que todos os valores depositados nestas três contas foram
considerados omissão de receita, bem como há de se levar em consideração também que os
cheques são devolvidos, regra geral, num prazo de 2 dias.
Por todo o exposto, após as discussões realizadas na sessão, votei por DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, apenas para excluir da base de cálculo do
lançamento os cheques devolvidos que constaram dos extratos de e-fls. 217 a 307 e 308 a
342 e da planilha do contribuinte de e-fls. 1.861 a 1.873 e 2.178/2.179.

(assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital